Tribunal: STF
Processo: AR 2494
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM QUE REVISTA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA Nº 343/STF. Divergência de interpretação no âmbito desta Suprema Corte em relação à incolumidade da coisa julgada inviabiliza o cabimento da ação rescisória por ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal por força da Súmula nº 343/STF. Agravo regimental conhecido e desprovido.